Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Pena-base. Fração. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 meses de detenção pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; e (ii) fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - de que o réu, seu ex-companheiro, após discussão, laçou seu pescoço com toalha, jogou-a na cama e a estrangulou -, corroboradas pelo depoimento do filho do ex-casal e compatíveis com as lesões apontadas em laudo pericial, são provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9o; L. 11.340/06; CPP, arts. 159 e 160.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/08/2019; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25.10.24; TJDFT, Acórdão 1236026, 0002605-81.2018.8.07.0012, Relator Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, publicado no DJe: 22/03/2020.